Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU. IRREGULARIDADE NO PREPARO. DESERÇÃO CONSTATADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALECIMENTO DE CORRENTISTA. DESCONTOS FINANCEIROS NA CONTA CORRENTE DO DE CUJUS. DATA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACERCA DA MORTE DO CORRENTISTA. ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, herdeiros de José Nelson Manoel Bernardo, e pelo réu, Banco do Brasil S.A., contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, confirmando “a tutela de urgência concedida por este Egrégio Tribunal de Justiça: a) DETERMINAR ao réu que se abstenha de realizar descontos ou operações de débitos na conta corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. JOSÉ NELSON MANOEL BERNARDO, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido; b) CONDENAR o réu a restituir aos autores, em dobro, todos os descontos realizados na conta corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. JOSÉ NELSON MANOEL BERNARDO, a partir de 11.4.2022, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. Por sua vez, o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente pelo Juízo de origem.
2. Se o réu deixou transcorrer in albis o prazo para regularização do preparo recursal, o reconhecimento da deserção do apelo por ele aviado é medida impositiva, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Recurso do réu não conhecido.
3. A controvérsia recursal se restringe a analisar o termo inicial de ciência do banco réu acerca do falecimento do correntista José Nelson Manoel Bernardo.
4. O simples cancelamento do CPF de determinado correntista, anotado à margem do extrato bancário de ID 41636640, não pressupõe, por si só, que tal fato teria decorrido do falecimento do cliente, tampouco permite presumir a ciência, por parte da instituição bancária, acerca de tal fatalidade.
5. O cancelamento do CPF de determinada pessoa física pode ocorrer a pedido do próprio titular da inscrição fiscal ou, ainda, de ofício, por iniciativa da própria Administração Tributária, conforme hipóteses previstas nos arts. 15 e 16 da Instrução Normativa (IN) 1.548/2015 da Receita Federal do Brasil.
6. Os documentos apresentados aos autos não são suficientes para apontar que o banco tenha tido ciência do falecimento do correntista em momento anterior a 11/4/2022, ocasião em que foi expressamente informado de tal fato pelos herdeiros do correntista, ora apelantes, mediante apresentação de escritura pública de inventário e partilha dos bens e obrigações do de cujus. Revela-se escorreita, desse modo, a r. sentença, ao reputar a data de 11/4/2022 como aquela na qual o banco réu, ora apelado, teve ciência do falecimento do correntista.
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados.